Tribunal: TJSP
Processo: 2136158-67.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ação Rescisória – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Contratação de serviços de advocacia de forma irregular, ante a existência de corpo jurídico no Município de Pilar do Sul – Pretensão à desconstituição de julgado sob a alegação de ocorrência de erro de fato, ou seja, condenação com base em dispensa de licitação, quando no caso, houve licitação na modalidade convite (art.

Ementa:
Ação Rescisória – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Contratação de serviços de advocacia de forma irregular, ante a existência de corpo jurídico no Município de Pilar do Sul – Pretensão à desconstituição de julgado sob a alegação de ocorrência de erro de fato, ou seja, condenação com base em dispensa de licitação, quando no caso, houve licitação na modalidade convite (art. 966, inciso VIII, e § 1o, do Código de Processo Civil) – Inaplicabilidade à espécie do fundamento invocado – Não se perquire na demanda a existência ou não de licitação, mas, sim, a contratação de serviços de advocacia de forma irregular, em violação aos princípios que regem a Administração Pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, eis que o Município de Pilar do Sul é dotado de corpo jurídico apto à realização do serviço, e especialmente no caso em exame, onde a contratação não se deu pela singularidade do objeto ou notória especialização – Ação que se julga improcedente, mantidos in totum a r. sentença rescindenda, bem como o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2136158-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é autor ANTONIO
JOSÉ PEREIRA, é réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram improcedente a
ação rescisória, vencido o 7o juiz, que declara. Declara voto convergente a 3a juíza. -
sustentaram oralmente os Drs. Carlos César Pinheiro da silva - oab: 106.866/SP e o dr.
Nilo Spínola Salgado Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, ALIENDE RIBEIRO,
VICENTE DE ABREU AMADEI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.111
Ação Rescisória no 2136158-67.2019.8.26.0000
Autor
: ANTONIO JOSÉ PEREIRA
Réu
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: ADRIANA MÁRCIA PEREIRA ALMEIDA
CARLOS CESAR PINHEIRO DA SILVA
CAETANO SCADUTO FILHO
LUIZ FRANCISCO BOECHAT JUNIOR
Comarca : FORO DE PILAR DO SUL
AÇÃO RESCISÓRIA
Ação civil pública
Improbidade
administrativa
Contratação de serviços de advocacia de
forma irregular, ante a existência de corpo jurídico no
Município de Pilar do Sul
Pretensão à desconstituição de
julgado sob a alegação de ocorrência de erro de fato, ou seja,
condenação com base em dispensa de licitação, quando no
caso, houve licitação na modalidade convite (art. 966, inciso
VIII, e § 1o, do Código de Processo Civil) Inaplicabilidade à
espécie do fundamento invocado
Não se perquire na
demanda a existência ou não de licitação, mas, sim, a
contratação de serviços de advocacia de forma irregular, em
violação aos princípios que regem a Administração Pública,
insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, eis que o
Município de Pilar do Sul é dotado de corpo jurídico apto à
realização do serviço, e especialmente no caso em exame, onde
a contratação não se deu pela singularidade do objeto ou
notória especialização
Ação que se julga improcedente,
mantidos in totum a r. sentença rescindenda, bem como o v.
acórdão.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por
ANTONIO JOSÉ PEREIRA, Prefeito do Município de Pilar do
Sul, visando à rescisão da r. sentença proferida pela Vara
Única da Comarca de Pilar do Sul (fls. 48/60), a qual
julgou parcialmente procedente a ação civil pública por
ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público do Estado de São Paulo, consistente em contratação
de advogado de forma irregular, para condenar o autor,
juntamente com terceiras pessoas, I) ao ressarcimento
integral do dano no montante de R$ 78.019,97 (setenta e
oito mil, dezenove reais e noventa e sete centavos),
solidariamente, acrescidos de juros e correção monetária;
II) pagamento de multa civil correspondente a 01 (uma) vez
o valor do dano, solidariamente; III) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios,
direta
ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, além de condenar exclusivamente o autor, à pena de
suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos,
decisão parcialmente reformada pela 1a Câmara de Direito
Público desta E. Corte (fls. 61/77), que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor,
para afastar a condenação de ressarcimento integral do
dano.
Sustenta o autor que a r. sentença se
baseou em fato inexistente, ou seja, contratação de
advogado sem licitação, por dispensa/inexigibilidade, o
que não se mostra correto, eis que não houve contratação
direta, mas, sim, licitação na modalidade convite, na qual
não são avaliados os requisitos de notória especialização
e objeto singular. Afirma, ainda, o autor, que além da
questão do erro material, existe manifesta violação aos
arts. 10, incisos I, II e XII, e 12, inciso II e parágrafo
único, todos da Lei no 8.429/92.
Denegada
a
liminar
pleiteada,
veio
contestação (fls. 139/158), com pedido de indeferimento da
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela
improcedência da ação (fls. 155/166).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
116).
É o relatório.
O autor Antonio José Pereira ajuizou a
presente ação buscando desconstituir a coisa julgada de
decisão proferida nos autos da ação civil pública n.o
0000767-16.2013.8.26.0444,
por
ato
de
improbidade
administrativa, consistente em contratação de advogado de
forma irregular, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 48/60, parcialmente reformada por decisão
da C. 1a Câmara de Direito Público desta E. Corte (fls.
61/77).
Alega o autor que a r. sentença se baseou
em fato inexistente para sua condenação, ou seja,
contratação de advogado sem licitação, o que não ocorreu,
eis que para a contratação do causídico foi realizada a
licitação na modalidade convite, na qual não são avaliados
os requisitos de notória especialização e objeto singular,
afirmando, ainda, o autor, que além da questão desse erro
material, existe manifesta violação aos arts. 10, incisos
I, II e XII, e 12, inciso II e parágrafo único, todos da
Lei no 8.429/92, devendo, por tais motivos, ser julgada
procedente a presente ação rescisória para que seja
absolvido da imputação.
Inicialmente,
insta
consignar
que
o
pedido de indeferimento da inicial, arguido pela D.
Procuradoria de Justiça em sua contestação, por se
confundir com o mérito, será analisado conjuntamente.
Sem razão o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese tenha a r. sentença e o v.
acórdão mencionado que a contratação de advogado foi feita
sem o devido processo licitatório, o que demonstraria erro
material no julgamento de procedência da ação civil
pública, e, consequentemente, embasaria o ajuizamento da
presente ação, tal questão foi devidamente analisada nos
autos
dos
Embargos
de
Declaração
no
000767-16.2013.8.26.0444/50000, em que foi Relator o E.
Des. Danilo Panizza, de onde se colhe:
“No
mais,
ressalta-se
que
a
alegada
existência ou não de licitação não tem o condão principal de
alterar o resultado do julgamento.
Não
se
discute
este
fato,
como
fato
principal, mas a desnecessidade da contratação e de sua
prorrogação.
Em arremate, consigna-se que as hipóteses de
dispensa e inexigibilidade de licitação precisam ser motivadas,
não se deixando ao livre arbítrio do administrador público
considerá-las dispensáveis ou inexigíveis sem registrar as
razões que fundam a sua decisão. A contratação foi genérica,
para a defesa e consultoria do citado ente público municipal,
entre os anos de 2009 e 2012”.
Como se vê, no caso em questão, não se
perquire quanto ao ato de dispensa de licitação ou a
existência de licitação na modalidade convite, mas, sim,
quanto à existência de ato que viola os princípios da
legalidade e da moralidade administrativa, insculpidos no
art. 37, caput, da Carta Maior, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (...).
A improbidade administrativa do ato do
agente público se configura em três hipóteses: quando
houver enriquecimento ilícito; quando ocorrer algum ato
atentatório aos princípios previstos pelo art. 37 da
Constituição Federal; ou quando o ato praticado causar
algum prejuízo ao erário.
Sobre este tema, Maria Sylvia Zanella di
Pietro
indica
os
elementos
essenciais
do
ato
administrativo que acarretam as sanções previstas no art.
37, § 4.o, da Constituição Federal1, sendo eles:
“a) Sujeito passivo: uma das entidades mencionadas no
artigo 1.o da Lei no 8.429/92;
b) sujeito ativo: o agente público ou terceiro que
induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta (arts. 1o e 3o);
c) ocorrência do ato danoso descrito na lei, causador
de enriquecimento ilícito para o sujeito ativo,
prejuízo para o erário ou atentado contra os
princípios da Administração Pública; o enquadramento
do ato pode dar-se isoladamente, em uma das três
hipóteses, ou, cumulativamente, em duas ou nas três;
d) elemento subjetivo: dolo ou culpa”2.
Ao que se infere dos autos, o Município
de Pilar do Sul possui corpo jurídico próprio, já
regularmente
estipendiado
pelo
erário,
não
havendo
necessidade de contratação de causídico fora de seus
1 Art. 37. (...). § 4.o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
2 In Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo. 24.a ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 833.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadros, especialmente neste caso, onde o próprio autor
afirma que a contratação não se deu por notória
especialização ou objeto singular.
Anote-se,
conforme
assentado
no
v.
acórdão oriundo da C. 1a Câmara de Direito Público, que
embora prestado o serviço, este se deu de forma inadequada
à legislação, e ainda, em violação aos princípios que
regem a Administração Pública, o que configura, de fato, a
prática de ato de improbidade administrativa, bem como
violação ao disposto no art. 10, incisos I, IX e XII da
Lei no 8.429/92, uma vez que tal ato configura lesão ao
erário, consistente no pagamento de verba a advogado,
quando o Município já possuía corpo jurídico, devidamente
remunerado, para essa prestação de serviço, acarretando,
ainda, em realização de despesas não autorizadas por lei,
permitindo
o
enriquecimento
ilícito,
pois,
não
era
permitida a contratação de terceiro, não havendo, assim,
falar em violação ao disposto no art. 12, inciso II e
parágrafo único, todos da Lei no 8.429/92.
Dessa forma, imperativa a improcedência
da ação, ficando mantida in totum a r. sentença rescindenda, bem como, o v. acórdão, à vista da
inexistência de erro de fato, previsto no art. 966, inciso
VIII e § 1o, do Código de Processo Civil.
Sucumbente,
arcará
o
autor
com
o
pagamento das custas e despesas processuais.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
improcedente a presente ação rescisória.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.500
Ação Rescisória no 2136158-67.2019.8.26.0000
Comarca: Pilar do Sul
Autor: Antonio José Pereira
Réu: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Adriana Márcia Pereira Almeida, Carlos Cesar Pinheiro da
Silva, Caetano Scaduto Filho e Luiz Francisco Boechat Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da douta maioria, pelas
razões que passo a expor.
Pelo
meu
voto,
o
recurso
merece
provimento.
Quanto ao mérito, este magistrado, com
firme
convicção,
encampa
a
tese
da
desnecessidade da realização de procedimento
licitatório para viabilizar a contratação de
advogados de reconhecida especialidade, para
prestação de serviços à Administração Pública,
nas hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, ou
seja, no caso de inexigibilidade de licitação em
razão da notória especialização do contratado,
desde que tal contratação seja dirigida à
execução
de
serviços
jurídicos
singulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente
relacionados
com
a
qualificação
profissional exibida pelo interessado.
Convém
observar,
inicialmente,
que
entendemos inviável a realização de competição
entre advogados, diante do especial regramento
ético a que está submetida a advocacia. Como
comparar
“o
melhor
advogado”,
o
mais
qualificado, em determinada matéria jurídica?
Há,
isso
sim,
advogados
especialistas
em
determinadas matérias, mas a comparação entre
eles é indevida, por se tratar de questão
notadamente
subjetiva,
o
que

acaba
por
corroborar com nossa posição da dispensa da
necessidade de procedimento licitatório.
Poder-se-ia argumentar, ainda, que não
se trata de matéria corriqueira, a ser enfrentada pelos advogados pertencentes aos
quadros da procuradoria municipal. A matéria a
ser demandada refere-se a importantes questões
de grande interesse público municipal, o que
justifica
a
necessidade
de
contratação
de
especialistas no assunto.
Assim, a contratação é possível, e é
mesmo desejável, pois de outra forma estaria o
Poder Público sendo condenado a uma assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica limitada aos aspectos mais rotineiros
da esfera de atuação de seus procuradores, sem
poder posicionar-se de modo mais adequado em
relação a assuntos mais complexos.
Afinal,
se
os
particulares
podem
contratar os mais conceituados especialistas
para socorrê-los em assuntos de complexidade
porque não poderia a Administração Pública que
na sua atuação de sempre perseguir o atendimento
dos interesses de toda a sociedade socorre-se
também em renomados profissionais do Direito
para tratar das questões mais cruciais a influir
nos negócios públicos.
A
disciplina
do
assunto
parte
do
conteúdo do inciso XXI do artigo 37 da Lei
Maior, segundo o qual, “ressalvados os casos
especificados na legislação”, a contratação de
serviços somente pode ocorrer “mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes”. Portanto, o
genérico
comando
constitucional
determina
a
obrigatoriedade da realização de procedimento
licitatório previamente à celebração de qualquer
contrato de prestação de serviços tomado pela
Administração Pública de particular, ressalvando-
se, porém, desde logo, que a lei poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificar casos em que tal procedimento não
seja obedecido.
As exceções à exigência de licitação
anunciadas
no
texto
constitucional,
foram
regulamentadas na lei federal indigitada, e
referem-se aos casos previstos respectivamente
nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.
Assim, tratando-se da contratação de
serviços
de
advogado,
entendo
inexigível
a
licitação quando se tratar da hipótese prevista
no inciso II do artigo 25, isto é, haverá
inviabilidade de competição para a contratação
de serviços técnicos de natureza singular a
serem prestados por profissionais de notória
especialização. Os serviços de advogado são
serviços técnicos, sem dúvida, sendo facilmente
identificados com as hipóteses dos incisos II,
III e V do artigo 13 da Lei das Licitações.
Sabe-se que os advogados e o escritório contratado são de notória
especialização nas áreas para as quais se deu a
contratação, sendo bem conceituados neste ramo.
Estando presentes os requisitos da lei serviço
singular
e
notória
especialização,
deve-se,
portanto, a contratação ser realizada sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento licitatório prévio.
Por todo o exposto, meu voto é no
sentido de julgar procedente a ação, rescindindo-
se as decisões questionadas.
Isto posto, pelo meu voto, julgava
procedente a ação rescisória.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo Seção de Direito Público
Ação Rescisória n° 2136158-67.2019.8.26.0000
Autor:
ANTONIO JOSÉ PEREIRA
Réu:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Interessado(s):
CARLOS CESAR PINHEIRO DA SILVA E OUTROS
Comarca/Vara:
PILAR DO SUL/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
RICARDO AUGUSTO GALVÃO DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO
CONVERGENTE No 26.844
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por ANTONIO
JOSÉ PEREIRA, Prefeito do Município de Pilar do Sul, visando à rescisão da r.
sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pilar do Sul (fls. 48/60), a qual
julgou parcialmente procedente a ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, consistente
em contratação de advogado de forma irregular, para condenar o autor, juntamente
com terceiras pessoas, I) ao ressarcimento integral do dano no montante de R$
78.019,97 (setenta e oito mil, dezenove reais e noventa e sete centavos), solidariamente,
acrescidos de juros e correção monetária; II) pagamento de multa civil correspondente
a 01 (uma) vez o valor do dano, solidariamente; III) proibição de contratar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, além de condenar exclusivamente o autor, à
pena de suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, decisão parcialmente
reformada pela 1a Câmara de Direito Público desta E. Corte (fls. 61/77), que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para afastar a
condenação de ressarcimento integral do dano.
Sustenta o autor que a r. sentença se baseou em fato
inexistente, ou seja, contratação de advogado sem licitação, por
dispensa/inexigibilidade, o que não se mostra correto, eis que não houve contratação
direta, mas, sim, licitação na modalidade convite, na qual não são avaliados os
requisitos de notória especialização e objeto singular. Afirma, ainda, o autor, que além
da questão do erro material, existe manifesta violação aos arts. 10, incisos I, II e XII, e
12, inciso II e parágrafo único, todos da Lei no 8.429/92.
Denegada a liminar pleiteada, veio contestação (fls.
139/158), com pedido de indeferimento da inicial.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência
da ação (fls. 155/166).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 116).
É o relatório.
Acompanho o ilustre Relator, com acréscimo de
fundamentos.
A preliminar arguida pela D. Procuradoria Geral
de Justiça deve ser afastada, primeiramente porque o fez apenas em
sustentação oral, por outro lado porque embora tecnicamente equivocado
ao mencionar reiteradamente que pretendida a rescisão da sentença, é certo
que os argumentos apresentados na petição inicial da rescisória e os do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão do nobre Desembargador Relator valem tanto para a r. sentença
quanto para o v. acórdão.
Como sabido, a ação rescisória, enquanto
tendente à desconstituição da coisa julgada material, é admitida apenas em
situações taxativas, nos moldes do artigo 966 do NCPC.
Com efeito, o STJ tem entendimento assentado no
sentido de que a ação rescisória constitui demanda de natureza
excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com
rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para
rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.3
O autor fundamenta o pedido no artigo 966, VIII
(erro de fato) e V (violação manifesta de norma jurídica) do Código de
Processo Civil.
Com relação ao erro de fato, refere que a sentença
se baseou em fato inexistente, qual seja, a inexistência de licitação, o que
não ocorreu, tendo em vista ter sido realizada na modalidade convite.
Ocorre que a inicial é bem específica sobre o que
se imputava como ato de improbidade administrativa e não gerou qualquer
dúvida ou prejuízo na defesa dos réus.
Constou da petição inicial: ... não obstante
3 STJ 4a Turma, REsp no 136.254-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03/02/05, DJU 09/05/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuir quadro de Procuradores do Município, frise-se, 03 (três)
advogados nomeados em cargos de assessoria e Secretaria, cargos estes
em comissão e de livre nomeação, o então Prefeito Municipal da época,
ora requerido, contratou e renovou o contrato por diversas vezes com o
segundo requerido (fls. 25).
Embora tanto a r. sentença como o v. acórdão da
C. 1a Câmara façam menção, em alguns trechos à contratação sem
licitação, há outros muitos específicos em que a referência é justamente a
contratação, sem justificativa, a despeito do quadro próprio de
procuradores municipais.
Vale destacar alguns trechos da r. sentença (fls.
52/53):
É gritante a ofensa a princípios norteadores da
administração pública, dentre eles a legalidade e moralidade, uma vez que
o Município já contava com um quadro de Procuradores, a saber, 03 (três)
advogados nomeados para o cargo de “Assessores de Negócios
Jurídicos”, cujas atribuições abrangem às do objeto do instrumento
referido...
...
Com efeito, a ousadia é impar na confecção de
tal contrato, pois frise-se, o Município já contava com Procuradores para
tanto, não havendo qualquer singularidade nos serviços contratados do
requerido Carlos César Pinheiro da Vila, diga-se, para desempenho de
atividades afetas ao dia-a-dia da Procuradoria Municipal.
O § 1o do art. 966 do CPC apresenta enfoque
estrito a respeito da interpretação que se deve dar ao alegado erro de fato:
Há erro de fato quando a decisão rescindenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado.
Em verdade, a norma supratranscrita exige a
presença concomitante de três requisitos para que se configure o erro de
fato autorizador do ajuizamento da rescisória, consoante ensinam Nelson
Nery Jr. e a i. Desembargadora aposentada Rosa Maria de Andrade Nery
ao comentarem norma semelhante do CPC/1973, qual seja, o art. 485,
caput, IX, e §§ 1o e 2o:
“Devem estar presentes os seguintes requisitos
para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve
estar baseada no erro de fato; b) sobre eles não pode ter havido
controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido
pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já
constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na
rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.”4 (g.n.)
Além do erro de fato, sustenta que o julgado viola
manifestamente norma jurídica (art. 966, V do CPC), eis que
desconsiderou que os serviços foram devidamente prestados.
Neste ponto, na realidade, é importante lembrar
que a ação rescisória não é instrumento para verificar a justiça ou injustiça
de uma decisão e nem se o entendimento adotado pela C. Câmara no
julgamento de origem seria o adotado pela maioria do Grupo de Câmaras.
4 Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, 13a edição, p. 940/941.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, não há se falar, no caso, em
violação à norma jurídica.
Oportuno trazer à baila lição de LUIZ
GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART5:
Se, no julgamento, o juiz desrespeita ou não
observa regra expressa de direito (que deveria regular a situação concreta
que lhe foi submetida), sua decisão não representa a vontade concreta do
Estado sobre a questão julgada, não podendo por isso prevalecer.
Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em
que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob
pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídicas. A ação
rescisória constitui-se remédio extremo, e assim não pode ser confundida
com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui
interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos
tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são
plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula
343, STF).
De fato, o sistema processual visa proteger a
segurança jurídica, de tal sorte que a existência de controvérsia acerca da
matéria afasta a possibilidade de violação manifestação de norma jurídica,
ainda que posteriormente a jurisprudência venha se consolidar em sentido
favorável à pretensão inicial.
Ao contrário do que sustentou o autor da ação
rescisória, a questão não era a improbidade administrativa decorrente da
contratação de advogado por licitação na modalidade convite, mas a
5 Processo de Conhecimento. 7a ed. São Paulo: RT, 2009, p. 665.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessidade da contratação para atividades corriqueira (isto é, sem
notória especialidade) tendo em vista o quadro próprio de advogados da
Prefeitura e isto ficou claro na r. sentença e no acórdão, inclusive após os
embargos de declaração opostos por outros réus (não o ora autor).
Ante o exposto, acompanho o ilustre Relator.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
11E30E4D
8
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
143A09FB
13
19
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1200C975
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136158-67.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.